Tribunal: STF
Processo: HC 260856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alyson Helio da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 220.514/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, no dia 4/6/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 329 do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo a prisão convertida em preventiva após a audiência de custódia.



    Neste writ, a defesa alega que a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos e inidôneos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, não havendo fundamentação suficiente para justificar a medida extrema da prisão preventiva. 



    Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em antecedentes e em condenações pretéritas, sem que se demonstrasse a relação direta com os fatos supostamente praticados, o que, segundo a defesa, viola os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. 



    Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, o que reforçaria a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Menciona ainda que a decisão que converteu a prisão em preventiva não atende aos requisitos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, por não demonstrar a contemporaneidade dos fatos ou o perigo concreto do estado de liberdade do imputado.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja expedido alvará de soltura ao réu, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, diante da reincidência do agravante, condenado definitivamente por roubo e em primeira instância por tráfico de drogas, e da gravidade concreta da conduta. 3. A fuga no momento da abordagem policial, sendo o agravante contido tão somente após perseguição, ocasião em que teria tentado morder um dos agentes públicos, reforça os elementos indicativos do periculum libertatis e evidencia o risco à aplicação da lei penal, 4. A tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que impede seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inviável, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 2, p. 161)



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fl. 66): 



    Observa-se que o Juiz de Direito logrou demonstrar, no decreto de prisão preventiva do a quo paciente, a preocupação com a garantia da ordem pública, insculpida no prévio envolvimento do acusado com o narcotráfico. De fato, o relatório extraído do sistema Oráculo (mov. 13.1-AP) revela que o paciente ostenta antecedentes criminais expressivos, bem como estava em cumprimento de pena quando veio, em tese, a cometer o delito em discussão (autos nº 0082363-54.2018.8.16.0014-SEEU). Assim, tem-se elementos factuais que demonstram que o paciente já deu mostras de adotar postura criminosa em outras ocasiões, sendo certo que a contumácia se reveste de solidez para amparar o decreto preventivo. Ora, o fato de tornar a ser detido por conduta criminosa da mesma natureza não pode ser desconsiderado, sendo permitida a presunção de que em liberdade o paciente não encontrará freios à perpetuação de injustos. Tais indicativos de perseverança delituosa e sua concreta seriedade não permitem concluir diversamente da necessidade de se preservar a ordem pública. É indubitável que a contumácia conduz à sugestão de perigo e familiaridade com transgressões. 



    A decisão agravada examinou detidamente os argumentos da defesa, concluindo pela manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da reincidência do agravante. Apesar de a quantidade de drogas não ser considerada expressiva - 85 gramas de maconha - o agravante é reincidente, ostentando uma condenação pelo crime de roubo, havendo execução penal em andamento e recentemente foi condenado, em primeira grau de jurisdição, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019).



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Ademais, o acusado teria resistido à prisão, empreendendo fuga da abordagem policial e sendo contido tão somente após perseguição, ocasião em que teria tentado morder um dos agentes públicos. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Nesse sentido, “esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal”. (HC n. 512.663/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Sendo assim, “a tentativa de fuga no momento da abordagem policial reforça o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema”. (AgRg no RHC n. 166.206 /PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe 1/7/2022). 



    De outro lado, conforme exposto na decisão agravada, a tese de ausência de contemporaneidade não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    (...)



    Ademais, os fundamentos para a custódia incluem fatos atuais, em especial a gravidade concreta da conduta imputada, não se observando manifesta ilegalidade a justificar a superação do referido óbice. 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017 ”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022)”. (e-doc. 2, p. 164-167, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 2, p. 126-127). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente